Tribunal: STF
Processo: HC 210479
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Os argumentos veiculados no habeas corpus não foram enfrentados pelo Superior Tribunal de Justiça, que se restringiu a negar provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.946.613/DF, porquanto, em razão da ausência de “impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, a d. Presidência deste [STJ] não conheceu do agravo em recurso especial”.



    II - Nesse contexto, o exame das questões pelo Supremo Tribunal Federal implicaria dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    III - Esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre na espécie. Precedentes.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.